Tribunal: TJSP
Processo: 1068553-54.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUTO
ITCMD – Imóvel urbano – Base de cálculo – Valor venal utilizado para cálculo do IPTU e ITR – Possibilidade:

– A base de cálculo do ITCMD corresponde ao valor venal do bem na data da realização do ato ou contrato de doação, quando ausente qualquer arbitramento administrativo para aferição de valor real realizado em regular contraditório.